Tribunal: TCU
Processo: 019.731/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6903/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil instituído por Anchises Pereira de Mello, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro em 18/4/2022. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU constataram a inclusão irregular nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria do instituidor foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de o instituidor implementar os requisitos para a inativação; Considerando que o ato de aposentadoria do instituidor teve seu registro negado por este TCU em função do recebimento indevido da opção, por intermédio do Acórdão 482/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), cujo voto condutor deixou consignado que "o interessado implementou os requisitos para aposentadoria após a publicação da EC 20/1998, o que a atrai a disciplina do art. 40, § 2o, da CF/1988, e impede que lhe seja consignada a vantagem 'opção', por acarretar proventos em valor superior à remuneração do cargo efetivo"; Considerando que o parecer de força executória da AGU, ao tratar do processo 1005368-10.2020.4.01.3200 (peça 3, p. 8-9) restringiu os substituídos da ação aos "servidores públicos federais inativos , do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região"; Considerando o recebimento cumulativo das vantagens de "opção" e "quintos", o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 18/4/2022, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar registro ao ato concessão de pensão civil instituído por Anchises Pereira de Mello, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, encaminhar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região cópia das peças 5 e 7 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.731/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Almeida de Mello (XXX.923.792-XX); Ana Flavia Almeida de Mello (XXX.924.022-XX); Fernando Almeida de Mello (XXX.383.282-XX); Francisca Doroteia Almeida de Mello (XXX.022.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que: 1.7.1. promova a exclusão da vantagem "opção" do cálculo dos proventos, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência deste Acórdão aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.